Tribunal: TJMT
Processo: 1024712-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024712-88.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEWTON EVANGELISTA LOANGO (REQUERENTE), CLEBER ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo de direito da 06 Vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DOSAGEM DA PENA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – SENTENÇA QUE NÃO FUNDAMENTOU A DISCREPÂNCIA DAS FRAÇÕES DE DIMINUIÇÃO ESCOLHIDAS
PARA CADA UMA DAS ATENUANTES, UMA DELAS ABAIXO DO
CRITÉRIO IDEAL
DE 1/6 (UM SEXTO) – MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA IGUALMENTE PREPONDERANTES – INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE
.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

2. No caso em exame, a redução levada a efeito pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto) no que se refere àquela do art. 65, III,
d
, do CP, sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica, não se podendo olvidar que
referidas atenuantes são igualmente preponderantes, porquanto atributos da personalidade do agente, e a admissão de culpa do ora revisionando influenciou largamente na convicção do julgador, não se justificando, pois, o menor desconto na dosagem da pena.

3. Ação revisional julgada procedente. Sanção final redimensionada, com manutenção do regime inicial semiaberto.

REQUERENTE:

DEWTON EVANGELISTA LOANGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
DEWTON EVANGELISTA LOANGO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.o 693/1998, em que restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 13.654/18]
, à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na petição inicial disponível no ID 152355652
, o requerente sustenta que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal
, uma vez que
não fundamentou a imposição de fração distinta do
critério ideal
de 1/6 (um sexto)

para decréscimo da pena na segunda fase dosimétrica, à conta da
incidência das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Diante disso, almeja a procedência da ação revisional para que a
pena intermediária seja reduzida ao mínimo legal
, em decorrência da
aplicação da fração paradigma
acima mencionada.

Instrui a petição inicial com procuração e demais documentos registrados do ID 152355655 ao ID 152355658.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 154254181 pela
procedência
da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na ausência de fundamentação para escolha do coeficiente fracionário aplicável na segunda fase da dosimetria à conta da incidência de duas atenuantes, com violação, em tese, aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais; sendo certo, outrossim, que tal matéria não fora enfrentada anteriormente.

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.o, do CPP, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em 08/09/2003, para o réu em 10/05/2004 e para a Defesa técnica em 21/07/2004
(
ID
152355655 – pág. 4), sem a interposição de recursos.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
DEWTON EVANGELISTA LOANGO
imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 157, §2o, I e II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 13.654/18]
, porque, no dia
25 de setembro de 1998
, por volta das 18h40min, em frente à Videolocadora
Royal Vídeos
, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, nesta Capital,
em conluio com o corréu
Cléber Alves de Oliveira Gomes, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo
, subtraíram a motocicleta Honda CBY 200 Strada, na cor verde, placas JYO 4983, de propriedade de
Rachid Souza Pinho
e, apreendida na posse de
DEWTON
, além de uma espingarda de pressão.

Ao cabo da instrução processual,
DEWTON EVANGELISTA LOANGO
restou

condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, I e II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 13.654/18]
, à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
segunda fase
, o douto magistrado reconheceu a incidência das atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, aplicando para a primeira o decréscimo de 06 (seis) meses de reclusão, e para a última, o desconto de 03 (três) meses de reclusão, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
O réu tem a seu favor duas atenuantes: a circunstância preponderante de ser menor de vinte e um anos na data do fato, o que justifica o decréscimo de 06 (seis) meses na pena fixada e, ainda, a confissão espontânea, que atenuo a pena em mais 03 (três) meses, perfazendo um total de 4 (quatro) anos e 03 (três) meses.
”
(Sentença, ID 152355657 - pág. 7).

Irresignado com o
quantum
de diminuição referente às atenuantes, o qual reputa carente de fundamentação e, portanto, aplicado ao arrepio dos ditames legais, pretende o Revisionando a rescisão desta parte específica da sentença penal definitiva, a fim de se ver agraciado com o
aumento
da
fração redutora
derivada da incidência da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
.

Deveras, a razão lhe assiste!

Como se sabe, o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Em idêntico sentido tem reiteradamente decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS

– REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.”
(N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – CONDENAÇÃO - “ERRO MANIFESTO NA DOSIMETRIA”; FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO; QUANTIDADE DE DROGA; NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO; BIS IN IDEM; REGIME FECHADO – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ –
REVISIONAL FUNDADA NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA – ADMISSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT
– REJEITADA –
ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO EM 1/14 (UM QUATORZE AVOS) SEM FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) –
ARESTOS DO STJ E TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO - TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – QUANTIDADE DE DROGAS – OUTROS ELEMENTOS DENOTAM ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MINORANTE NÃO RECONHECIDA – BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO – ACÓRDÃOS DO STJ – REGIME INICIAL – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA [144KG]

– GRUPO CRIMINOSO ESPECIALIZADO NO TRÁFICO INTERESTADUAL – REGIME FECHADO MANTIDO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA READEQUAR AS PENAS.

Se não há fundamentação concreta para a fração da atenuante, a pena deve ser diminuída em 1/6 - um sexto - (STJ, AgRg no REsp 1919602/PR).

“Á míngua de particularidades relevantes, devidamente fundamentadas, o quantum de abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria, por força da presença de atenuantes, deve ser de 1/6.” (TJMT, RvC 1008417-10.2021.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, 1019465-63.2021.8.11.0000.

O bis in idem não deve ser reconhecido se há outros elementos de provas, além da quantidade da droga apreendida, que evidenciem o envolvimento do agente em organização criminosa (STJ, HC 448452/SP; HC 373523/SP). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1744989/MS.

“Embora [...] tenha sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, constato que a quantidade das drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha) e a dedicação do acusado a atividades criminosas, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, com observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (STJ, AgRg no REsp 2013451/SP). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 718.845/SP.”
(N.U 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). Grifei.

No caso em exame, o douto julgador justificou que a atenuante da menoridade relativa seria preponderante à da confissão espontânea, motivo pelo qual estipulou um decréscimo maior àquela em relação à esta.

Todavia, referidas atenuantes são igualmente preponderantes, porquanto atributos da personalidade do agente, não se podendo olvidar, outrossim, que a admissão de culpa do ora Revisionando influenciou largamente na convicção do julgador, que dispôs: “
Desta forma, em face da confissão e do arcabouço probatório formulado, que corroborou a versão de ter sido ele agente do crime descrito na peça acusatória, revela-se com suficiência a autoria do acusado pelo delito do artigo 157, §2.o, incisos I e II do CP.
” (ID 152355657, pág. 5).

Sendo assim, inexistindo motivação idônea a legitimar a discrepância promovida e, ainda, a incidência da atenuante da confissão em patamar aquém do paradigma, é certo que merece maior expressão quantitativa, a repercutir da dosagem da pena.

Por conseguinte, deve ser
julgada procedente
a ação revisional, a fim de que
tanto
a atenuante da
menoridade relativa

quanto
a atenuante da
confissão espontânea

incidam no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Nessas condições, estabelecida a sanção básica do crime de roubo circunstanciado em 5 (cinco) anos de reclusão, sobre tal
quantum
faço incidir os descontos referentes à incidência das atenuantes da confissão e da menoridade, cada qual no patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base e respeitando-se o óbice disciplinado na Súmula n. 231/STJ – pertinente à impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo na segunda etapa dosimétrica –, a resultar na novel pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na sequência, presentes as majorantes do art. 157, §2o, I e II, do CP e não concorrendo qualquer causa de diminuição de pena, preserva-se o incremento mínimo de 1/3 (um terço) fixado na sentença e
reajusta-se a pena final
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Mantém-se
o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o,
b
e §3o, do Código Penal, porquanto o ora Revisionando permanece apenado com reprimenda superior a quatro anos de reclusão, e teve desabonadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inclusive os antecedentes.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
DEWTON EVANGELISTA LOANGO
, a fim de fazer incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea cada qual no
critério ideal
de 1/6 (um sexto), reajustando-se a
pena final
e
definitiva
do Revisionando na Ação Penal n.o 693/1998 – 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, mantidos o regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023